Tribunal: TJES
Processo: 5009115-58.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009115-58.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DME - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO LTDA e outros

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. APLICAÇÃO DAS REGRAS ANTERIORES À RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 1.059/2023 DA ANEEL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por DME – DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA e SÉRGIO EDUARDO LOPES MACHADO, para aplicar, no sistema de compensação de energia dos agravantes, as regras anteriores à vigência da Resolução nº 1.059/2023 da ANEEL, com base no contrato firmado entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão no acórdão quanto à análise das cláusulas contratuais e da legislação aplicável, notadamente a Lei nº 14.300/2022; (ii) determinar se existe contradição no acórdão ao supostamente reconhecer direito adquirido ao faturamento no Grupo B.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado analisa de forma clara a questão da compensação de energia e o enquadramento dos agravantes como consumidores do Grupo B, com base no contrato firmado sob a égide da Resolução Normativa ANEEL nº 482/2012, reconhecendo a legítima expectativa dos contratantes quanto à sua aplicação.

4.

A suposta contradição é afastada, visto que o acórdão não reconheceu um direito adquirido irrestrito ao enquadramento no Grupo B, mas aplicou o princípio do ato jurídico perfeito, previsto no artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, vedando a retroatividade das novas regras para afetar relações jurídicas consolidadas antes da Resolução nº 1.059/2023 da ANEEL.

5. O recurso de embargos de declaração tem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), e, no caso, não há vícios a serem sanados, pois o acórdão enfrentou as questões postas de maneira suficiente e clara.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. 2. Não há vício a ser sanado quando o acórdão enfrenta de maneira clara e suficiente todas as questões postas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 796.800/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 02/06/2016, DJe 09/06/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
. contra o acórdão de ID nº 8357431, proferido por esta e. Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
DME – DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA
e
SÉRGIO EDUARDO LOPES MACHADO
, para, ratificando a tutela de urgência concedida, determinar que sejam aplicadas, ao sistema de compensação de energia dos agravantes, as regras anteriores à vigência da Resolução nº 1.059/2023 da ANEEL (Grupo B optante), com alocação dos créditos de energia excedentes gerados pela UC 9502446 na UC 643390, conforme contrato firmado entre as partes, até ulterior análise no processo de conhecimento.

Em suas razões recursais de ID n°

8532855, a embargante alega, em síntese,
a existência de
omissão e contradição no v. acórdão, no que tange à análise das cláusulas contratuais e da legislação aplicável (Lei n° 14.300/2022), especificamente sobre a tarifação no regime de autoconsumo remoto e a vigência das novas regras da Resolução Normativa ANEEL 1.059/2023.

Com base nestes fundamentos, requer que sejam providos os presentes Embargos de Declaração, para sanar o
s
vício
s

apontados
.

Sem contrarrazões.

Po
i
s bem.

Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Embora apontada a existência de suposta omissão
e contradição
no acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se que a pretensão d
a
embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida por este órgão fracionário.

De início, no tocante à alegação de omissão, observa-se que o acórdão recorrido analisou de maneira clara e suficiente a questão central atinente à compensação de energia e ao enquadramento dos agravantes como consumidores do Grupo B, destacando que o contrato celebrado entre as partes foi firmado sob os ditames da Resolução Normativa 482/2012 da ANEEL, criando legítima expectativa quanto à sua aplicação, inclusive no que concerne ao “autoconsumo remoto”.

Quanto à suposta contradição, a embargante sustenta que o acórdão teria reconhecido, de forma equivocada, um direito adquirido ao faturamento pelo Grupo B, quando a legislação atual exigiria o enquadramento no Grupo A.

Contudo, o acórdão
embargado
não reconheceu direito adquirido irrestrito, mas, sim, entendeu que
no caso em exame
a aplicação das novas regras não poderia retroagir para afetar relações jurídicas já consolidadas, tendo por base o ato jurídico perfeito, previsto no artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal. A propósito, destaca-se trecho do v. Acórdão:

Visando regulamentar esse dispositivo legal, a ANEEL editou a Resolução Normativa nº 1.059/2023, que modificou a redação do § 3º, do art. 292, da Res. nº 1.000/2021, incluindo no dispositivo três incisos que abrigam as condicionantes para que a unidade consumidora participante do sistema de compensação de energia possa fazer a opção pela tarifação no Grupo “B” (tensão inferior a 2,3 Kv), não obstante as instalações sejam do Grupo “A” (alta e média tensão).

Constata-se que a situação dos agravantes consiste justamente na inobservância da condicionante prevista no art. 292, § 3º, inciso III, da Res. nº 1.000/2021, com a redação dada pela Res. nº 1.059/2023, ambas da ANEEL, que subordina a opção pelo Grupo “B” (B optante) à utilização do excedente de energia na própria unidade em que ocorreu a geração.

Dada a existência de relação contratual firmada anteriormente (ato jurídico perfeito) e a posterior alteração do regramento – que, como já salientado, sequer ocorreu por meio de lei em sentido estrito, mas via edição de simples ato infralegal, de modo que afigura-se equivocada a aplicação das disposições da Res. nº 1.059/2023 à relação firmada entre os agravantes e a agravada.

Há que se considerar, ainda, que os valores atualmente cobrados pelo consumo de energia, com a nova sistemática aplicada ao contrato, são consideravelmente maiores do que aqueles registrados no período anterior, descaracterizando o propósito do contrato firmado entre as partes.

Por tais razões, o recurso merece provimento, para, ratificando a tutela de urgência concedida, determinar que seja aplicado ao sistema de compensação de energia dos agravantes as regras anteriores à vigência da Resolução nº 1.059/2023 da ANEEL (Grupo B optante), com alocação dos créditos de energia excedentes gerados pela UC 9502446 na UC 643390, conforme contrato firmado entre as partes, até o julgamento do processo de conhecimento.

Logo, resta evidenciada a inexistência de qualquer vício que macule o acórdão recorrido, de modo que não há como prosperar a pretensão aclaratória, sobretudo porque
“a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração
”
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 796.800/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 02/06/2016, DJe 09/06/2016).

Postas tais considerações, impõe-se reconhecer que não há que se falar em vícios no acórdão embargado, tendo em vista que os pontos de insurgência apontados no recurso foram enfrentados por este órgão fracionário de forma suficientemente clara, inexistindo, portanto, contradição, omissão, obscuridade
ou erro material
a ser sanado nesta via recursal.

Por fim, considerando ter havido manifestação expressa sobre a matéria suscitada, consideram-se prequestionadas as questões apontadas nos presentes aclaratórios.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o acórdão embargado.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.